Tribunal: STF
Processo: ARE 1519821
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Busca e apreensão. Ingresso policial. Estabelecimento comercial. Fundadas razões. Flagrante delito. Legalidade das provas. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, insurgindo-se contra a validade da busca pessoal e do ingresso policial em estabelecimento comercial.



    2. O recorrente pleiteia a declaração de nulidade da busca e ingresso policial, alegando a ausência de justa causa ou autorização judicial prévia e a inexistência de flagrante delito no momento da entrada, bem como a desnecessidade da apreensão de aparelhos eletrônicos.



    3. O Juízo de primeiro grau declarou a nulidade da busca e apreensão e das provas dela derivadas, revogando as prisões temporárias dos investigados. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para declarar a licitude da atuação policial e a validade das provas, considerando que o estabelecimento comercial estava em funcionamento e que havia fundadas razões baseadas em denúncias e investigações prévias.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber sobre a licitude da busca pessoal e do ingresso policial em estabelecimento comercial, diante da alegação de ausência de justa causa ou autorização judicial prévia.



    III. Razões de decidir



    5. A proteção da inviolabilidade domiciliar, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal, não se estende de forma automática a estabelecimentos comerciais em funcionamento e acessíveis ao público.



    6. A atuação policial se deu mediante justa causa, amparada em denúncias anônimas e prévia investigação sobre a prática de crimes como tráfico de drogas, receptação, contrabando e organização criminosa.



    7. A palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, legitimando a abordagem feita pelos agentes públicos e a busca domiciliar.



    8. O contrabando constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tal hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    9. A revisão das premissas fáticas e probatórias adotadas pelo Tribunal de origem é vedada em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.